Tribunal: STF
Processo: HC 242730
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POLUIÇÃO SONORA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.605/1998. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 889.398.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/1998.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia.



    Aduz que “para a aferição do crime ambiental de poluição sonora (art. 54 da Lei 9.605/98), não se promove a medição “em frente ao estabelecimento” (palavras do Parquet no bojo da denúncia), nem se utiliza como parâmetro uma violação identificada dentro da margem de erro da aparelhagem utilizada. A necessidade de trancamento da ação penal é, portanto, manifesta”.



    Sustenta, ainda, que “diante de legislação específica que rege a matéria a respeito do tema, imperiosa a incidência da Lei nº 10.100/90, do Estado de Minas Gerais. Ato consequente, deve ser considerado o limite de 70dB para o período diurno, inferior, portanto, aos 56,7 dB (ilegalmente) auferidos a partir da porta do estabelecimento do Paciente, tornando formalmente atípica a conduta imputada na denúncia”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, REQUER-SE seja promovido o recebimento e regular processamento do presente writ para que: a) Em sede de liminar, seja determinada a imediata suspensão do processo nº 0023101-17.2017.8.13.0460, em trâmite perante a 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ouro Fino/MG, o qual se encontra em fase de alegações finais, já apresentadas pelo Ministério Público, que requereu a condenação do Paciente. Assim, é mister a paralisação do processo, até que seja decidido o mérito do presente mandamus, de modo a se impedir eventual condenação embasada em medição de ruídos manifestamente ilegal (tópico 3); 



    b) No mérito, haja vista a realização de medição de pressão sonora em total desconformidade com o método previsto pela NBR 10.151/2019 (atualizada em 2020), com suposta violação do limite dentro da margem de erro do aparelho medidor, seja determinado o trancamento do processo diante da manifesta atipicidade do fato ou, subsidiariamente, seja reconhecida a ausência de justa causa para a ação penal, tal qual o voto exarado pelo Desembargador 2º Vogal do TJMG (tópico 2.1.); 



    c) Haja vista a equivocada utilização da NBR 10.151/2019 para fins de determinação do nível de pressão sonora permitido, quando existente legislação específica para tanto, seja considerada a Lei nº 10.100/90, do Estado de Minas Gerais, para fins de observância dos limites permitidos, com o consequente trancamento do processo por atipicidade do fato narrado (tópico 2.2.); 



    d) Diante da existência de laudo pericial favorável à prática desenvolvida pelo Paciente, com a respectiva anotação da responsabilidade técnica (ART) perante o CREA, aval da Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG, tratamento acústico e um abaixo-assinado produzido por 18 vizinhos, seja reconhecida a atipicidade do fato por ausência de dolo/culpa, com o consequente trancamento do processo (tópico 2.3.); 



    e) Diante da ilegal negativa de propositura da suspensão condicional do processo, que teve como pressuposto a simples negativa do Paciente para a realização de transação penal (ofertada em ambiente impróprio e sem o acompanhamento pelo Poder Judiciário), seja reconhecida a nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Ato consequente, seja determinado ao Parquet que ofereça o referido benefício, caso preenchidos os requisitos legais (tópico 2.4.).”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente